Tribunal: STF
Processo: HC 248978
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2024, por Edilson Casagrande, advogado, em benefício de E C S, contra julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.6.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.487.029, Relator o Ministro Og Fernandes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



    2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 181 do STF. 3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’). 



    4. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O impetrante narra que se trata “(...) de ordem de habeas corpus impetrada contra decisão denegatória de processamento de Recurso Especial por parte do C STJ, além da inobservância do sistema acusatório, já que o Procurador Geral, portanto, representante do Ministério Público e titular da ação penal pública, em ocasião da sustentação oral da sessão de julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo paciente, manifestou-se pela absolvição do acusado. Em primeira instância o paciente foi julgado e condenado por pretenso incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, a pena inicial de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado, valendo salientar que segundo a fundamentação de tal decisão, a prova da acusação, segundo a fundamentação apresentada, encontraria amparo na palavra da vítima. Diante de tal situação, a defesa interpôs recurso de apelação, valendo salientar que muito embora o parecer escrito da Procuradoria de Justiça tenha posicionamento pela improcedência do recurso e manutenção da condenação (fls. 460/467), a defesa pautou-se por solicitar o direito a sustentação oral quando da audiência de julgamento. Na sessão de julgamento da apelação, após a sustentação oral da defesa, o representante da Procuradoria de Justiça, Dr. Valter Foletto Santin, manifestou-se oralmente pela procedência do Recurso de Apelação, modificação da sentença de primeiro grau a fim de que julgar pela improcedência da Ação Penal e consequente absolvição do paciente. Após tal manifestação, o MM Desembargador relator, Dr. Andre Carvalho e Silva de Almeida, retirou o processo de pauta para vistas, protestando por seguir o julgamento posteriormente prosseguir o julgamento no formato virtual, o que foi deferido. Ocorre que mesmo após ter o representante do Ministério Público, titular da Ação Penal, se manifestado pela procedência da apelação e consequente absolvição do paciente, este acabou sendo condenado, também com base na palavra da vítima, uma criança que contava com apenas três anos de idade, possuía normal dificuldade de verbalização de narrativa de fatos e apenas se pautou por reproduzir aquilo que sua mãe lhe disse. Em segunda instância a pena imputada foi diminuída para 12 anos de reclusão, ou seja, o mínimo legal, sem se considerando a majorante, já que o paciente é genitor da pretensa vítima. (...) A defesa então interpôs Recurso Especial mencionando (e juntando) o julgamento de caso paradigma em que a acusação tomava por base a palavra da pretensa vítima, levando em consideração a palavra de uma criança de dois anos de idade, tendo os julgadores considerado, que assim como ocorreu no presente caso, as palavras da vítima na verdade eram a reprodução das palavras da mãe. Através do Recurso Especial não se pretendeu rediscutir provas, já que a defesa se limitou a requerer que fosse analisado se a fundamentação jurídica utilizada pelas instâncias ordinárias seria idônea, suficiente para dar suporte à condenação, ou seja, trata-se de discussão eminentemente jurídica e não fático-probatória”.



    Ressalta que o “(...) fundamento para lastrear a condenação imposta foi exclusivamente a palavra da vítima, já que não houve nenhuma testemunha que presenciou a prática da suposta violência e as testemunhas que estavam próximas da criança no dia dos fatos foram ouvidas e foram unânimes em afirmar que absolutamente nada presenciaram.v(...) Não obstante, diante da decisão monocrática que não admitiu o seguimento do recurso, foi apresentado Agravo contra decisão denegatória de recurso especial, razão pela qual os autos foram remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Adveio decisão monocrática que não reconheceu o agravo em recurso especial interposto, sob alegação de óbice da Súmula 284, do STF, da não demonstração de dissídio jurisprudencial alegado e Súmula nº 7, do STJ.v(...) Destarte, a defesa pautou-se por interpor Recurso Extraordinário, apontando que a decisão final do Colendo Superior Tribunal de Justiça apresenta contradição do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), sobrevindo nova decisão denegatória de seguimento de lavra do MM Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Interposto novo Agravo regimental em razão da decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário, o qual igualmente não foi conhecido, extinguindo assim todas as tentativas que visavam dar seguimento ao recurso a fim de constatar que as seguidas decisões que impuseram óbice do julgamento de Recurso Especial e seguimento ao Recurso Extraordinário por parte do Colendo Superior Tribunal de Justiça, infringem os dispositivos constitucionais estatuídos nos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso LV, e ainda os artigos 3-A e 129, inciso I, do Código de Processo Penal , além do artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Promulgado pelo Decreto nº 592, de 1992) e artigo 8 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (Promulgado pelo Decreto n. 678, de 1992) no artigo 5º, inciso LV, afrontando-os, contradizendo-os e negando-lhes vigência”.



    Enfatiza que, “tendo o representante do Ministério Público se manifestado em favor da absolvição do ora paciente, não caberia ao Tribunal a quo julgar procedente a ação, sob pena de violação ao princípio acusatório, disposto no artigo 3-A, do Código de Processo Penal, que, como é cediço, impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, a fim de determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, evitando-se, desta forma, que o paciente venha a iniciar o cumprimento de pena de maneira prematura, vez que através da fundamentação apresentada verifica-se a inobservância do sistema acusatório, bem como a falta de processamento do recurso Especial interposto. 



    NO MÉRITO, o impetrante requer, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, já que os documentos a esta acostados são suficientes para instruir o presente, requerendo, após parecer do Ministério Público, seja ratificada a liminar, concedendo, em definitivo, a ordem de habeas corpus impetrada, para que seja ANULADA a decisão de origem, a fim de que o feito seja REMETIDO AO C STJ, para processamento devido do Recurso Especial interposto, o qual requer ainda seja compelido a se manifestar acerca da inobservância ao sistema acusatório”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP “à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável contra descendente, conforme o previsto no artigo 217-A, c/c o artigo 226, II, do Código Penal”, sendo concedido o direito de “aguardar solto o trânsito em julgado da sentença”.



    Foi interposto o recurso de Apelação Criminal n. 1500361-71.2019.8.26.0229 pela defesa do paciente, ao qual o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento apenas para reduzir a pena imposta para doze anos de reclusão. Foi, então, interposto recurso especial, no qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração, inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e pela ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.



    A decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.487.029, não conhecido, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    O não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.487.029 foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esse acórdão foi objeto de recurso extraordinário da defesa, ao qual negado seguimento pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com base no Tema 181 deste Supremo Tribunal. Foi apontado que o “Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral”. 



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, não conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão objeto daquele julgado é o objeto da presente impetração, que transitou em julgado em 2.8.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente mais de três meses antes da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 18.11.2024. Busca-se, portanto, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    5. Ademais, os dados constantes dos autos não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    6. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.487.029, Relator o Ministro Og Fernandes, por não ter sido impugnado o fundamento apresentado no primeiro juízo de admissibilidade para a inadmissão do recurso extraordinário, a saber o Tema 181 do Supremo Tribunal Federal.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, no caso o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.487.029, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO 
HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    7. Ao proferir o julgamento objeto desta impetração, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) O agravo regimental não ultrapassa a barreira do conhecimento, como passo a esclarecer. 



    O recurso extraordinário teve seguimento negado por se enquadrar na hipótese do Tema n. 181 do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte agravante, contudo, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    Nas razões do recurso, limitou-se a reiterar as alegações aduzidas no recurso extraordinário e argumentar a constitucionalidade da discussão, especialmente sobre o direito ao contraditório e ampla defesa. 



    No entanto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante disposições do art. 3º do Código de Processo Penal, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, refutar especificamente os fundamentos do pronunciamento agravado, o que não foi atendido no recurso em análise. 



    Assim, incide na espécie o óbice consolidado nos termos da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’). Registre-se, a propósito, que o art. 545 do CPC/1973, mencionado na referida súmula, corresponde ao § 1º do art. 1.021 do atual CPC. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”.



    8. As questões de mérito apresentadas no presente habeas, relativas a eventual utilização apenas do depoimento da vítima para a condenação do paciente e à contrariedade ao princípio acusatório, por ter sido mantida essa condenação mesmo com o parecer do Ministério Público em segunda instância pela absolvição, não foram apreciadas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o ato objeto desta impetração, esse órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a não conhecer do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.487.029, Relator o Ministro Og Fernandes, por não ter sido impugnado o fundamento apresentado no primeiro juízo de admissibilidade para a inadmissão do recurso extraordinário, a saber o Tema 181 do Supremo Tribunal Federal.



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR 
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” 
HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora